Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-18.2021.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000258-18.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), KEVENNY DO PRADO RODRIGUES - CPF: 068.351.151-30 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000258-18.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

SERASA S.A

Recorrido(s):

Kevenny do Prado Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Se restou comprovado o envio da notificação, ainda que para endereço eletrônico da devedora, supre a prova do encaminhamento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pode ser aplicado ao presente caso por analogia, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados e cadastros.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica que legitime a cobrança do débito aludido na exordial, bem como a inexigibilidade deste; e (ii) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, a título de compensação por danos morais. Sobre esse valor, deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN).

No caso dos autos a autora pugna pela indenização por dano moral, em virtude de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e sequer ter sido notificada acerca da inscrição.

Da analise dos autos, verifico que as inscrições discutidas são oriundas da empresa Telefônica Brasil., nos valores de R$ 176,74, e R$ 179,89.

Nas razões recursais a Recorrente alega ter demonstrado nos autos que a anotação feita, no exercício regular de sua atividade, originou-se de pendência financeira e que encaminhou comunicação a Recorrida, a respeito da anotação, comprovando, portanto, ausência de elementos que justifiquem o cancelamento da inscrição, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença com a improcedência da demanda.

Primeiramente, em relação à responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito na negativação do nome do consumidor, esta se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

No presente caso restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora,
comunicação realizada via
e-mail
, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, restando demonstrado o envio da notificação, ainda que para o
e-mail

informado pela consumidora, supre a prova do encaminhamento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pode ser aplicado ao presente caso por analogia, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação

sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados e cadastros.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. COMUNICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO DO § 2º, ART. 43, DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E/OU ILICITUDE PERPETRADA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (TJ-BA - RI: 01462724720208050001, Relator: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CNDL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIREGENTES LOJISTAS - LEGITIMIDADE - POSSIBILIDADE DE ENVIO VIA 'EMAIL' - EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO - COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
(...)
Não há qualquer impedimento legal no sentido de que a notificação prévia seja enviada eletronicamente, por "email", na medida em que a legislação supracitada apenas exige que a comunicação seja feita por escrito (§ 2º, do artigo 43 do CDC)-
Embora a parte autora não tenha sido notificada da inclusão dos seus dados nos cadastros negativos da ré, restou comprovado que foi notificada da inserção da negativação nos cadastros do SERASA, ou seja, a parte requerente teve ciência de que seu nome havia sido negativado, não podendo falar que foi apanhada de surpresa - Cumprida a exigência legal pelo órgão mantenedor dos cadastros de restrição ao crédito, é improcedente o pedido de exclusão do apontamento do nome do consumidor e a indenização por dano moral .(TJ-MG - AC: 10000206009888001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO MANEJADA SOMENTE EM DESFAVOR DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE AO GRAVAME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA NEGATIVAÇÃO (CDC, ART. 43, § 2º). NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR DE DECLINAR O ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA, AO PASSO QUE O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO TEM RESPONSABILIDADE NA CONFERÊNCIA DOS DADOS DO ENDEREÇO, CUJO FORNECIMENTO SE PERFECTIBILIZA PELA PELA VIA ELETRÔNICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 404, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
. Nesta linha é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a obrigação inserta no art. 43, § 2º, do diploma consumerista, dispensa a prova do recebimento por parte do devedor, "considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor" (STJ, AgInt no AREsp 761.851/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18-10-2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - RI: 00012122120158240282 Jaguaruna 0001212-21.2015.8.24.0282, Relator: Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 17/04/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

A responsabilidade dos Órgãos de Proteção ao Crédito, por serem meros arquivistas, de receber em seus cadastros as comunicações fornecidas por seus clientes, de modo que não são responsáveis, sequer solidariamente, com os credores por suposta inscrição indevida, uma vez que não integram a cadeia fornecedora do produto objeto da operação comercial. Tais anotações atendem ao exercício regular de sua atividade, em decorrência do vínculo contratual mantido.

Cabe ainda acrescentar que ao analisar a Reclamação nº 4.598 - SC (2010/0145842-5) concernente a prévia notificação do consumidor, sobre eventual negativação no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou-se o seguinte entendimento:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE

I.- "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Sumula 359/STJ) e a ausência da notificação enseja o direito à reparação pelos danos morais daí decorrentes.

II.- Todavia, é dispensável a comprovação do recebimento da comunicação da carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros, sendo suficiente a comprovação do envio da comunicação de débito.

Reclamação acolhida;

(
STJ
- Rcl 4598/SC ? RECLAMAÇÃO -2010/0145842-5 ? Turma, Rel: Ministro Sidnei Beneti ? J. 27.04.2011. P. DJE 05.05.2011).

No mesmo sentido é a decisão proferida no processo de EDcl na Rcl 6132 SP 2011/0136870-9:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ Nº
12
/2009RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EMCADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. ...

2. No que se refere à notificação prévia do consumidor acerca de sua possível inscrição no cadastro de proteção ao crédito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, para cumprira determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao consumidor, no endereço fornecido pelo credor.

3. ...

(
STJ
, EDcl na Rcl 6132 SP 2011/0136870-9, Relator: Ministro Raul Araujo, J. 24.08.2011, DJE 24.08.2011).

Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados e diante das evidencias de que a parte Recorrente cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), deve ser reformada a sentença recorrida, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
JULGO IMPROCEDENT
E a pretensão inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021